Tribunal: TJMT
Processo: 1029867-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029867-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDINEI DA SILVA GASQUES - CPF: 626.772.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do polo passivo, fixando a verba em R$ 20.798,32.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de que teriam sido propostas duas exceções de pré-executividade autônomas, o que justificaria a fixação de honorários advocatícios em valor majorado e individualizado para cada parte excipiente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a pertinência da fixação dos honorários por equidade, à luz da complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido, tendo arbitrado valor compatível com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando amparada na complexidade da causa e no trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A divergência no valor fixado não configura omissão ou erro material sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI nº 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono, 2ª CDPC, j. 20/05/2025, DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Florindo José Gonçalves e Claudio Schauren contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo, com fundamento no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º do Código de Processo Civil, fixando o montante de R$ 20.798,32.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária, sustentando que, embora tenham sido representados pelos mesmos advogados, trata-se de dois litisconsortes com atuações e legitimidades processuais autônomas, de modo que a fixação dos honorários deveria ter considerado a atuação em favor de cada parte individualmente.

Aduzem que o critério adotado pelo acórdão embargado, que consistiu na aplicação do percentual de 2% sobre o valor da CDA, dividido pelo número de executados indicados no título, implicou remuneração única por ambos os coexecutados excluídos, o que resultaria em remuneração inferior à devida, em afronta aos princípios da dignidade da advocacia, razoabilidade e proporcionalidade. Requerem, assim, a fixação da verba honorária de forma individualizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 294272350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que teriam sido propostas duas exceções de pré-executividade autônomas, razão pela qual deveria ter havido a fixação de honorários advocatícios individualizada, com majoração do valor total.

Contudo, não se verifica qualquer omissão relevante a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade no contexto específico enfrentado. A verba honorária foi arbitrada em R$ 20.798,32, valor que, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e da complexidade da causa, se mostra adequado à remuneração da atuação profissional desempenhada nos autos.

Além disso, as duas exceções de pré-executividade são idênticas (id. 77829763 e id. 77831097 dos autos de n. 1003074-07.2021.8.11.0041), e o agravo de instrumento foi interposto pelos dois excipientes, em conjunto, o que demonstra que o trabalho desempenhado pelo advogado não foi maior do que aquele estabelecido como premissa no acórdão embargado.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025